Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705617-21.2020.8.07.0003 AGRAVANTES: ADAIR JUNIO DE OLIVEIRA LIMA, ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA, ROMÁRIO DE JESUS MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ADAIR JUNIO DE OLIVEIRA LIMA, ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA, bem como ROMÁRIO DE JESUS MARQUES DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. O segundo recorrente defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula da Corte Superior. O terceiro insurgente argui que se admite revaloração de provas. Destaca que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018